Tribunal: TCU
Processo: 003.081/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão em favor de Regina Célia Alves Araújo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão em favor de Regina Célia Alves Araújo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Regina Célia Alves Araújo (à Peça 3 sob o n.o 48574/2021), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida vantagem como "quintos ou décimos" de função ante a ausência do necessário substrato material em função da inadequada incorporação do Adicional de Gestão Educacional (AGE), já que o referido " AGE só foi instituído em maio de 1998, quando os 'quintos' já haviam sido expressamente transformados em VPNI pela Lei 9.527/1997 "; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes à aludida vantagem como "quintos ou décimos" de função com a incorporação do Adicional de Gestão Educacional (AGE) em respeito, assim, à decisão judicial proferida pela Justiça Federal da 1a Região no bojo do Processo n.o 2002.37.00.003413-5 a partir do entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão adote as seguintes medidas: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. promova o destaque da referida parcela como "quintos ou décimos" de função, transformando-a em VPNI, e, se o futuro trânsito em julgado da aludida decisão judicial permitir, realize a efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela em função das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira em observância, então, à deliberação proferida pelo STF no bojo do RE 638.115-CE durante a Sessão de 18/12/2019; 9.3.3. acompanhe os desdobramentos do referido Processo n.o 2002.37.00.003413-5 em tramitação na Justiça Federal da 1a Região e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à ora interessada, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa superveniente decisão judicial final transitada em julgado, cessar os pagamentos decorrentes da vantagem como "quintos ou décimos" de função com a incorporação do Adicional de Gestão Educacional (AGE); 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, dispensando a unidade técnica de promover o monitoramento sobre o item 9.3 deste Acórdão.